Tribunal: TJMT
Processo: 1014728-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014728-17.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ALEXANDRE PINHO DA SILVA - CPF: 064.771.751-42 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – 1. SUPOSTA DEMORA PARA A APRECIAÇÃO DO

PEDIDO
DE
CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE QUE SOFRE DE COMORBIDADES
–
DETERMINADA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E A PRISÃO DO PACIENTE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRO PROCESSO –
IMPOSSIBILIDADE
DE SE CONCEDER PRISÃO DOMICILIAR NO EXECUTIVO DE PENA

–

2.

PEDIDO

IMPROCEDENTE

–

ORDEM

DENEGADA,

COM

PROVIDÊNCIA
S
D
E OFÍCIO.

1.
É impossível que o juízo das execuções penais conceda prisão domiciliar
ao paciente
que se encontra preso por força de decreto preventivo prolatado por juízo diverso em outra ação penal. No entanto, o fato
de

ele

se encontrar preso preventivamente por ação penal diversa não justifica que seu executivo de pena permaneça suspenso por tempo indeterminado, mormente no caso em que o regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória é o semiaberto.

2. Ordem denegada. De ofício,
revogada a decisão que suspendeu o andamento do processo executivo de pena do paciente e, por conseguinte, determinado que
autoridade indigitada de coatora
analise os pleitos da defesa e adote as providências necessárias para o prosseguimento da execução penal.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado

Daniel Nascimento Ramalho

em favor de

Alexandre Pinho da
Silva
,

apontando

como autoridade coatora o
Juízo da 2a Vara Cr
iminal da Comarca
de Cuiabá-MT.

Colhe-se destes autos [e do sistema SEEU], que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n.
2001039-25.2019.8.11.0042
,em trâmite na unidade judiciária acima referida,
em razão de condenação
à
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
pela prátic
a
do crime de roubo majorado
,
já tendo
cumprido
83
%
(
oitenta e três
por cento)

da pena.

Sustenta, o impetrante, que o paciente é portador de tuberculose multirresistente, tendo a diretoria da
P
enitenciaria
C
entral do
E
stado informado que ele necessita de tratamento fora do estabelecimento prisional, motivo pelo qual deve ser concedida a prisão domiciliar para continuar adequadamente o tratamento do seu estado de saúde, bem como para prevenir o contágio com acovid-19, tendo em vista que é considerado como integrante do grupo de risco, nos termos da Recomendação 62/2020.

Relata
, também
,
que na data de
2
de
março
de 202
1
,
a

Defensoria Pública apresentou manifestação no processo de origem, pugnando pela concessão da prisão domiciliar em razão da condição de saúde do paciente
, sendo
que, até a presente data, não houve
a apreciação do referido p
leito
pela
autoridade judiciária.

Forte nas razões acima consignadas, requer
eu
, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar
ao paciente
,
nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal,
por
ser portador de moléstia grave
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar vindicada foi indeferida, por intermédio do expediente encartado no ID
98325515
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminh
ou o expediente que se vê no ID

98744991
, no qual fez um resumo da tramitação do Processo Executivo de Pena em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte nas razões encontradiças no ID
98958982, manifestou-se pelo não conhecimento
desta
ordem
, por ilegitimidade passiva da autoridade coatora.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente é importante esclarecer que, conquanto a Procuradoria-Geral da Ju
stiça tenha se manifestado pela extinção desta ação mandamental em razão da ilegitimidade passiva da autoridade coatora, infere-se que não obstante o paciente esteja preso preventivamente por decisão prolatada nos autos da Ação Penal n 31350-04.2017.811.0042 (código 491955), em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT, também consta, em seu desfavor, mandado de prisão

expedido em 3 de fevereiro
de 2020
pela indigitada
de
autoridade coatora
, razão pela qual
os pedidos devem ser
analisado
s
.

Nesse desiderato, c
onstata-se
das informações prestadas pela autoridade coatora que “
no dia 29 de outubro de 2019, este Juízo suspendeu a execução de pena e consequentemente determinou a expedição de mandado de prisão, em razão de o paciente estar preso preventivamente nos autos da ação penal/código no 491955, em trâmite no Juízo da 7a vara criminal desta comarca de Cuiabá
”
, cujo mandado de prisão foi cumprido no dia 13 de fevereiro de 2020, consoante se infere do andamento n. 16.1 do
Processo Executivo de Pena n.
2001039-25.2019.8.11.0042
inserido

no sistema SEEU.

A
inda em consulta realizada pela assessoria deste magistrado no sistema SEEU,
pôde ser constatado
que
não houve qualquer determinação posterior
pelo
j
uízo da
s

e
xecuç
ões

penais
, tal como
,
revogação do referido mandado, designação de audiência de justificação para apuração de eventual falta grave, regressão de regime de cumprimento de pena...
mas
apenas a suspensão d
o
referido
executivo
e o decreto de prisão
(cumprido há mais de 1 ano e
6 meses
)
, de modo que o paciente se encontra preso não apenas por
força do
decreto preventivo prolatado
pelo Juízo da 7a Vara Criminal, mas, também,
p
elo
mandado de prisão expedido pel
a autoridade
indigitada
de
coatora.

Dessa forma, verifica-se que, desde o cumprimento do mandado de prisão expedido pela autoridade
tida
coatora em desfavor do paciente
, a única movimentação no executivo de pena foi
no sentido de
apurar o
seu
atual estado
de saúde
,
tendo em vista que havia informações de que ele era portador de tuberculose pulmonar multirresistente
. N
o entanto, consoante se infere relatório de enfermagem do
acusado
, constante no andamento n. 56.1
do processo executivo de pena inserido no sistema SEEU,
Alexandre
“
recebeu
Alta

POR CURA, em 20/10/2020
assinada pela pneumologista do CERMAC: Dra.
Wandoirey
S. Costa – CRMMT 2183
”
.

Nesse contexto
, considerando que em 2 de março de 2021 a defesa postulou a revogação do mandado de prisão e a concessão da prisão domiciliar para tratamento de saúde do paciente,
é imperioso que o magistrado adote as providências necessárias para que o executivo de pena retorne
à sua
regular
tramitação, pois o simples fato
de o
paciente se encontrar preso preventivamente por
ação penal diversa não justifica que seu executivo de pena permaneça suspenso
por tempo
indeterminad
o
, e neste caso, há mais de um ano e meio.

Isso, porque embora
o Superior Tribunal de Justiça adote o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com o cumprimento do regime aberto, o mesmo não se aplica ao regime semiaberto, consoante se inf
ere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CUSTÓDIA PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO A REGIME FECHADO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. REALIZADA A COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE O MODO DE CUMPRIMENTO E A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no raciocínio de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto. 2. Na hipótese, a Corte estadual, confirmou a condenação da ré pelos crimes previstos nos
arts
. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006 e, ao reanalisar a dosimetria da pena, estabeleceu a reprimenda em 25 anos e 20 dias de reclusão, mais multa, em regime fechado, bem como manteve a prisão preventiva.
O Juízo da execução entendeu ser o caso de conceder à agente a progressão ao regime semiaberto, ocasião em que a colocou em prisão domiciliar, tudo a evidenciar não haver ilegalidade na manutenção da custódia.
3. A manutenção da constrição da paciente se deu por decisão devidamente fundamentada, diante da gravidade dos delitos pelos quais ela foi condenada, evidenciada pela grande quantidade de entorpecentes apreendidos - 1.389 quilos de maconha -, tudo a demonstrar que a prisão é necessária para interromper a atuação da organização criminosa à qual a acusada pertence, especializada no tráfico interestadual de drogas em grande escala. 4.
A progressão de regime e a constatação de que a prisão domiciliar tem sido cumprida sem digressões não são razões bastantes para, por si sós, motivar a revogação da constrição, especialmente porque o regime intermediário é plenamente compatível com a providência cautelar, que foi mantida por motivação concreta e idônea
.
5. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no HC 610.802/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
16/10/2020).
Destac
amos

Além disso, é imperioso destacar que
, caso
o paciente
estivesse em regime mais gravoso de pena,
no caso, o fechado, o período de prisão preventiva lhe serviria como se pena cumprida fosse. Assim
, por estar em regime menos rigoroso, acaba por
ser
mais prejudicado do que quem está em regime fechado
, ferindo, assim, o princípio da proporcionalidade.

É verdade que manter o trâmite simultâneo da ação penal em que o
paciente
se encontra preso provisoriamente e da ação de execução penal, considerando o período de prisão cautelar decretada naquela como pena cumprida, poderia ensejar dupl
o cômputo
do período de prisão preventiva, quais sejam:
(
i
)
aquela determinada pelo juízo das execuções penais como pena cumprida
;
e
(
ii
)
a concedida pelo
presidente
da ação penal como detração na pena privativa de liberdade imposta naqueles autos.

Contudo, é cediço que
,

no momento da
unificação
das penas
,
a possibilidade de
detração, ainda será analisada em seu tempo pelo próprio
j
uízo das
e
xecuções
p
enais, não havendo, portanto, que se falar em
bis in idem
de detração ou em forma de construir saldo de pena.

Não se podo olvidar, também,
que, na vigência do decreto preventivo, o paciente
fica
impossibilitado de executar a sua pena em regime mais brando, devendo se manter acautelado dentro dos limites impostos pe
la
custódia cautelar
, aliás,
caso
a autoridade indigitada
de coatora
entend
a
que os fatos que ensejaram a prisão preventiva do paciente
caracterizam
falta grave, poderá
regred
i
-lo
para regime mais gravoso, ainda que não tenha sido este o fixado na sentença, consoante se infere destes trechos da decisão monocrática prolatada
pelo
Ministro
Alexandre de Moraes:

[...] No caso,
o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve o entendimento de que a
regressão
do regime inicial é decorrência legal da prática de falta grave, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execuções Penais. Ainda que tenha sido fixado o regime inicial semiaberto, cometida a falta disciplinar grave, é devida a determinação da
regressão
para o modo mais
gravoso
. Essa conclusão alinha-se à orientação jurisprudencial firmada por esta SUPREMA CORTE
(RHC 104.585/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES,
DJe
de 08/10/2010):

[...]

No presente caso, consta que o paciente teve o seu regime prisional regredido para o fechado, tendo em vista o cometimento de falta grave.

A
regressão
de regime, portanto, está devidamente alicerçada no art. 118, I, da Lei de Execuções Penais, que determina a sujeição da execução penal à forma regressiva quando o condenado praticar falta grave.

Assim sendo,
não se vislumbra nenhuma ilegalidade na decisão que determinou a
regressão
de regime, ante a prática de falta grave, mesmo com o regime inicial de cumprimento de pena menos
gravoso
.

Portanto, o Superior Tribunal de Justiça, no seu mister precípuo de fiscalização da devida aplicação da Lei Federal, conferiu aos dispositivos legais sob luzes interpretação coerente e jurídica, não se mostrando devido rever, in
casu
, as diretrizes seguidas pela Corte Superior.
(STF, HC 190787/SP - SÃO PAULO, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Decisão Monocrática, Julgamento: 05/09/2020, Publicação DJe-223 09/09/2020)
.
Negritamos

Logo
, não obstante seja inviável acolher o pleito deste
habeas corpus
, quanto à
concessão da prisão domiciliar ao paciente, considerando que ele se encontra preso, também, por força de decreto preventivo emanado do Juízo da 7a Vara Criminal,
em virtude da
sua
prisão em flagrante, ocorrida no dia 9 de setembro de 2019 pela suposta prática do delito de roubo circunstanciado, é imperioso que, de ofício,
seja
revog
ada
a decisão que suspendeu o andamento do Processo Executivo de Pena n. 2001039-25.2019.8.11.0042,
determina
n
do
-se, por conseguinte,
que o magistrado analise o
s
pleito
s
da defesa, especialmente com relação à revogação do mandado de prisão,
e adote as providências necessárias para o prosseguimento da execução penal
.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Alexandre Pinho da Silva
e, por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.
No ent
anto
,
de ofício
,
revogo a decisão que suspendeu o andamento do Processo Executivo de Pena n. 2001039-25.2019.8.11.0042 e, por conseguinte, determino que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT analise o
s
pleito
s

de
f
ensivos
e adote as providências necessárias para o p
rosseguimento da execução penal, com a designação da audiência de justificação e, se for o caso,
a
regressão do paciente e cômputo do período em que ele se encontra preso preventivamente como tempo de prisão cump
rida, informando ao Juízo da 7a Vara Criminal acerca da referida decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021